Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NIL OLIVEIRA DE ANDRADE, da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0718656-86.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 47085836), o agravante/autor relata ter sido diagnosticado com neuropatia pós-herpética difusa em gradil costal direito com irradiação costobraquial direita, o que lhe causa dor severa, com score de 9/10 na escala visual analógica. Afirma possuir, em seu organismo, eletrodo, para amenizar a dor, mas que necessita da revisão de gerador, com a liberação do eletrodo DRG, o que teria sido negado pela agravada/ré, embora, em outras oportunidades, o mesmo tratamento tenha sido autorizado. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à agravada/ré que arque com a integralidade do procedimento. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 47085827 e 47419517. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a concessão da tutela de urgência, como exceção à regra do contraditório prévio e efetivo, deve estar amparada por prova robusta que demonstre a probabilidade do direito invocado. No caso, como bem assinalado na decisão agravada, sequer há nos autos comprovação da alegada negativa da agravada/ré, sendo frágil a documentação acostada pelo agravante/autor que aponta para suposto desacordo financeiro entre a agravada/ré e terceiro completamente estranho aos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora